Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Nos termos do art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil c/c artigo 43, inciso XI, alínea c, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para que realize o juízo de admissibilidade do Recurso Especial de ID 48039150, com as homenagens de estilo. Publique-se.